Tribunal: TJDFT
Processo: 0734021-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESENTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL PÚBLICO. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE PERSONALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ARRESTO CAUTELAR. RISCO AO RESULTADO ÚTIL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão em que foi desprovido agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de erro material no julgado, bem como a presença dos requisitos autorizadores do arresto cautelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. O erro material judicial consiste em um desacerto no julgamento, em que há incorreção acidental em relação aos fatos do processo, à convicção do magistrado ou a elementos objetivos presentes nos autos, como o nome das partes ou o número do processo, ou, ainda, quando se verificam erros de digitação, ou de cálculo, dentre outras hipóteses.
5. A alienação de bem público por particular configura ato ilícito, sendo, portanto, nulo de pleno direito o contrato, nos termos do artigo 166, II do Código Civil.
6. Configura confusão patrimonial a venda de um bem pela associação, recebendo o pagamento o seu presidente, em seu próprio nome.
7. O perigo do dano apto a ensejar a necessidade de deferimento do arresto cautelar deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem a possível frustração da futura satisfação do crédito. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos conhecidos e providos com efeitos infringentes. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de Julgamento: " A alienação de bem público por particular configura ato ilícito, sendo, portanto, nulo de pleno direito o contrato, nos termos do artigo 166, II do Código Civil.
Configura confusão patrimonial a venda de um bem pela associação, recebendo o pagamento o seu presidente, em seu próprio nome.
É devido o arresto cautelar quando verificada a probabilidade do direito e a possível frustração da futura satisfação do crédito".